Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. SEGUNDA COTA DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS SUCESSIVOS. ASSINATURA NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Idael Barbosa de Sousa contra Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., visando declarar a nulidade da cota de consórcio no 000682-2056-00, obter restituição em dobro das parcelas pagas e indenização por danos morais.
2. Sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
3. Autor apela sustentando desconhecimento da contratação da segunda cota, vício de consentimento, venda casada de seguro, abusividade das cobranças e falha no serviço, requerendo reforma integral da sentença.
II. Questão em discussão
4. A análise envolve: (i) verificar se houve vício de consentimento ou ausência de regularidade na contratação da segunda cota de consórcio no 000682-2056-00; e (ii) definir se os descontos realizados, o seguro prestamista contratado e as alegadas cobranças indevidas configuram dano moral ou repetição de indébito em dobro.
III. Razões de decidir
5. O conjunto probatório revela assinaturas do autor nos instrumentos relativos às duas cotas (000567086900 e 000682205600), histórico contínuo de pagamentos mensais, contemplação e uso do crédito da primeira cota e adimplemento reiterado da segunda. O autor não registrou contestação contemporânea nem apresentou prova mínima de vício de consentimento, o que afasta a narrativa de contratação desconhecida e impede comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
6. O seguro prestamista consta como facultativo, firmado por instrumento apartado, sem indício de venda casada ou imposição. Não há prova de envio tardio de boletos ou falha imputável à administradora. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar elementos mínimos que afastem a aparência de regularidade do negócio.
7. Não configurada falha na prestação do serviço nem cobrança indevida, não há repetição do indébito, tampouco dano moral, pois ausentes fatos aptos a gerar abalo indenizável.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo de Idael Barbosa de Sousa, fixando-se honorários recursais em 2% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 39, I; 42, parágrafo único. CPC, arts. 373, II; 487, I; 85; 98 §3o.